Tribunal: TJES
Processo: 5010630-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010630-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER SANTOS COSTA

AGRAVADO: THERMOPOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSIVEL LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE CLARA PRÁTICA DE CONDUTAS LESIVAS
POR PARTE DO SÓCIO A JUSTIFICAR SEU AFASTAMENTO DA SOCIEDADE
– INTUITO DE LEVAR A PESSOA JURÍDICA AO INSUCESSO OU PRÁTICA DE ATO DESLEAL – NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1
.
Uma das alegações do agravante para subsidiar o pedido de afastamento imediato do atual administrador foi relativa ao descumprimento do contrato de fornecimento e prestação de serviços firmado entre a Thermopor e a empresa Bauen/ARXX, que desembocou no encerramento do que considera o maior acordo comercial da sociedade empresária e que tinha potencial de crescimento, gerando passivo para a empresa. No entanto, a relação comercial em questão foi uma das motivadoras de outro processo, ajuizado pelos demais sócios com o objetivo de excluir o sócio ora agravante. Na visão dos demais sócios, o recorrente celebrou contratos que colocaram a empresa em situação financeiro-operacional degradante, em especial o firmado com a empresa Bauen/Arxx.

2.
Naquele feito, que permanece em fase de dilação probatória, ainda não restou comprovada a adoção de conduta revestida de má-fé pelo sócio ora agravante, contudo, em sede de agravo de instrumento, esta c. Segunda Câmara Cível reconheceu a inadimplência contratual por parte da empresa Bauen/ARXX, que deu ensejo à rescisão unilateral do contrato, o que afasta que o encerramento da relação comercial se deu por falta grave do sócio agravado.

3.
No que concerne à alegação de que a empresa se encontra em débito fiscal, de fato, o relatório acostado no processo de origem evidencia a pendência de débitos em nome da empresa recorrida, todavia, o documento não elucida se os débitos pendentes estão incluídos nos diversos parcelamentos firmados com o fisco. Ademais, não se pode ignorar que o feito de origem possui intrínseca relação de prejudicialidade com a demanda anteriormente citada, já que a gestão do recorrente, no período de 2015 a 2018, cuja eficiência é questionada naqueles autos, reflete no período posterior, objeto do questionamento levantado nesta ação, de modo que é prematura a conclusão de que os débitos verificados decorrem unicamente de má gestão do sócio agravado.

4
.
Quanto aos preços praticados, junto à contestação, os recorridos colacionaram documentos que evidenciam que a prática de vendas com preços diferentes é antiga na empresa e advém desde a gestão do recorrente, sendo comum a depender das condições de cada negócio, mormente da quantidade solicitada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER SANTOS COSTA
em face da r. decisão constante do evento 27509409 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ele em face de
THERMOPOR IND
Ú
STRIA E CO
MÉ
RCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSÍVEL LTDA
e
SÉRGIO EDUARDO SOARES FERES
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 5999787, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
A decisão se mostra ilegal por não apreciar os fatos narrados e provas apresentadas, nesta fase preliminar, e exigir juízo de certeza e não de probabilidade do direito
” (fl. 04); II) “
a manutenção do segundo Agravado na gestão da primeira Agravada culminará em danos ainda maiores para esta e, por consequência, para o Agravante. A vasta documentação acostada na inicial demonstra com clareza, que as condutas adotadas pelo segundo Agravado infringem o que dispõe a legislação aplicável às sociedades empresárias, assim como as convenções contidas no contrato social da primeira Agravada
” (fl. 05); III) “
O não pagamento de tributos, como é sabido, traz uma série de transtornos para a empresa e seus sócios, os principais deles são o aumento do valor da dívida com a incidência de multas e juros, a possibilidade de constrição de patrimônio para pagamento da dívida e restrição a crédito
” (fl. 06); IV) “
se antes de ter seu CNPJ inscrito no Cadin a empresa já estava enfrentando dificuldades de caixa, a tendência é que a situação piore rapidamente com este indesejado fato novo. Parece claro que a atual administração, se não for limitada ou substituída, como foi pedido pelo Requerente em sede de liminar, levará a empresa a dias ainda mais difíceis
” (fl. 06); V) “
Destaca-se que o afastamento do Segundo Agravado da administração com a nomeação de um gestor não esbarra no risco de irreversibilidade da medida ou do periculum in mora inverso, já que a administração da empresa passará a ser imparcial e deverá prestar contas a todos os sócios
” (fls. 06/07); VI) “
É evidente que o não afastamento imediato do Sr Sérgio da administração da Thermopor culminará no aumento do seu endividamento e na impossibilidade de reversão de todos os danos que a sociedade vem suportando com as práticas adotadas por ele, podendo inclusive levar a sua total insolvência
” (fl. 07); VII) “
a tutela de urgência ora perseguida visa a, até a dedução do pedido principal e o seu julgamento final, assegurar ao Agravante o exercício do seu direito de permanecer exercendo as suas atividades sociais dentro das possibilidades que o mercado e o governo impõem, não tendo, neste tempo, obstáculos decorrentes de má gestão da empresa Thermopor
” (fl. 10).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pelo agravante em face dos agravados alegando que é sócio, assim como o segundo agravado, da empresa que também é recorrida, e que administrou a sociedade até abril de 2018, quando se dispôs do seu cargo. Foi, então, que
SÉRGIO EDUARDO SOARES FERES
assumiu a administração da
THERMOPOR IND
Ú
STRIA E CO
MÉ
RCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSIVEL LTDA
, mas durante a sua gestão, de 2018 e 2019, não prestou contas.

Ademais, afirma que algumas ações adotadas pelo recorrido são contrárias a qualquer análise que indique caminhar para o bem da sociedade empresária, de modo que não resta muito da
affectio societatis
.

Dentre essas ações, o agravante elencou a descoberta de que a empresa se encontra com dívidas em aberto perante o fisco estadual e de que estaria realizando vendas com preços menores para partes relacionadas, em comparação com as vendas realizadas para os clientes em geral. Além disso, apontou o encerramento da relação com a empresa Bauen/ARXX e a disputa judicial gerada a partir de então.

Em vista disso, afirma que foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida na origem, consistente no afastamento imediato de
SÉRGIO EDUARDO SOARES FERES
da administração da
THERMOPOR IND
Ú
STRIA E CO
MÉ
RCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSIVEL LTDA
.

Uma das alegações do agravante foi relativa ao descumprimento do contrato de fornecimento e prestação de serviços firmado entre a Thermopor e a empresa Bauen/ARXX, que desembocou no encerramento do que considera o maior acordo comercial da sociedade empresária e que tinha potencial de crescimento, gerando passivo para a empresa.

Nesse contexto, cumpre rememorar que a relação comercial em questão foi uma das motivadoras do processo nº 0000074-07.2020.8.08.0050, ajuizado pelos demais sócios da
THERMOPOR IND
Ú
STRIA E CO
MÉ
RCIO DE ARTEFATOS DE POLIESTIRENO EXPANSIVEL LTDA
em que pretendem a exclusão do sócio ora agravante,
WAGNER SANTOS COSTA
. Na visão dos demais sócios, o recorrente celebrou contratos que colocaram a empresa em situação financeiro-operacional degradante, em especial o firmado com a empresa Bauen/Arxx.

Sopeso que, naquele feito, que permanece em fase de dilação probatória, ainda não restou comprovada a adoção de conduta revestida de má-fé pelo sócio ora agravante, contudo, destaco que, em sede de agravo de instrumento (nº 0023570-47.2019.8.08.0035), esta c. Segunda Câmara Cível reconheceu a inadimplência contratual por parte da empresa Bauen/ARXX, que deu ensejo à rescisão unilateral do contrato, o que afasta que o encerramento da relação comercial se deu por falta grave do sócio agravado.

No que concerne à alegação de que a empresa se encontra em débito fiscal, de fato, o relatório acostado no evento 25977420 do processo de origem evidencia a pendência de débitos em nome da empresa recorrida, todavia, o documento não elucida se os débitos pendentes estão incluídos nos diversos parcelamentos firmados com o fisco.

Ademais, não se pode ignorar que o feito de origem possui intrínseca relação de prejudicialidade com a demanda nº 0000074-07.2020.8.08.0050, anteriormente citada, já que a gestão do recorrente, no período de 2015 a 2018, cuja eficiência é questionada naqueles autos, reflete no período posterior, objeto do questionamento levantado nesta ação, de modo que é prematura a conclusão de que os débitos verificados decorrem unicamente de má gestão do sócio agravado.

Quanto aos preços praticados, junto à contestação, os recorridos colacionaram documentos que evidenciam que a prática de vendas com preços diferentes é antiga na empresa e advém desde a gestão do recorrente (eventos 34744053 a 34744057 do processo de origem), sendo comum a depender das condições de cada negócio, mormente da quantidade solicitada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)